Tribunal: TJMT
Processo: 1017569-50.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017569-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 615.492.901-34 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017569-50.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Rosane Figueira da Silva Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDA. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE.
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, consistente no registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente, fatos que causam transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Reduz-se o quantum indenizatório a título de dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminar de incompetência do juízo.

2.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela Autora
, com fulcro no art. 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e ratificar
a inversão do ônus da prova
deferida quando do deferimento da tutela antecipada.

3.

DECLARAR a inexistência
dos débitos representados nas faturas relativas aos meses de outubro e novembro de 2019.

4.

TORNAR DEFINITIVA a tutela antecipada concedida à decisão de ID nº 27361091.

5.
DETERMINAR à Ré que, no prazo de 15 dias úteis, proceda à readequação das aludidas faturas, para a média aritmética dos últimos doze meses, qual seja, consumo de 91 kwh, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. Para fins de efetividade da medida, consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, devendo encaminhar as respectivas faturas para a residência da autora com pelo menos 30 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento.

7. RECONHECER os danos morais, de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte Autora, que OPINO arbitrar no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença.”.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos pares;

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute o registro de consumo de energia elétrica acima da média, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo as preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa fundada na produção de prova pericial serem rejeitadas.

Rejeito as preliminares.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

No presente caso, a autora ingressou com a presente ação alegando que as faturas com vencimento em outubro e novembro de 2019, por estarem muito acima de sua média de consumo, pois representam os valores de R$ 555,57 e R$ 461,16, respectivamente.

Sustenta que já ingressou com outras duas ações sob os nº 8011548-36.2019.811.0001 e sob o nº 8026929-84.2019.811.0001, pois desde o dia 16.12.2018, em que um caminhão arrebentou os fios e danificou o padrão de energia da Unidade Consumidora nº 6/811491-0, de titularidade da reclamante, que ocasionou a troca do padrão e o consumo passou a registrar valores exorbitantes que se encontram muito acima da média mensal que era em torno de 87 kWh.

Diante desses fatos, a autora pleiteia pelo refaturamento das faturas dos meses de outubro e novembro de 2019, tendo em vista que as outras duas ações também foram julgadas procedentes e aguardam o julgamento de recurso, bem como por indenização a título de dano moral.

Pois bem. Da análise dos autos, constato que o fato gerador das pretensões deduzidas na exordial
é a ocorrência ou não de erro na leitura auferida no padrão de energia
da Unidade Consumidora nº 6/811491-0, vez que a autora questiona as faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2021.

Observo que a autora já realizou diversas reclamações administrativas e que nada foi resolvido, ademais, a partir do ano de 2020, o consumo voltou a ser registrado em valores inferiores ao período questionado.

Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“No caso em comento, tem-se que a irresignação da Autora diz respeito à imputação, pela Ré, das faturas com vencimento nos meses de outubro e novembro de 2019, as quais estariam fora de sua média de consumo.

Apesar da Ré asseverar a regularidade de sua conduta e o medidor de energia elétrica da parte autora, não é o que se verifica no caso em apreço.

Já houve duas sentenças nas quais a parte ré foi condenada a efetuar o refaturamento pleiteado pela parte autora (janeiro a julho de 2019) e, em que pese não terem transitado em julgado, a ré sequer efetuou qualquer vistoria no medidor instalado na residência da demandante.

Como já explicado nas sentenças relativas aos processos anteriores ajuizados pela autora, da análise do histórico de consumo da Autora (ID nº 32951701), correspondentes aos últimos 12 meses anteriores a janeiro de 2019, verifica-se uma variação de faturamento entre 29 kwh e 164 kwh, numa média mensal de 91 kwh.

Já nos meses impugnados pela parte autora nesta ação (outubro e novembro de 2019), a média mensal de consumo foi de 586 kwh.Vislumbra-se que não há nada que justifique a cobrança nos moldes perpetrados pela parte ré.”.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe
, in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, a falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, consistente no registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente, fatos que causam transtornos, angustia e aborrecimentos, fato este, suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzo
o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021